Tribunal: TJMT
Processo: 1020325-61.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO - ACORDO CELEBRADO COM UMA DAS RECLAMADAS (EMPRESA AÉREA) – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO À OUTRA DEMANDADA – IMPOSSIBILIDADE - AQUISIÇÃO de passagens aéreas por INTERMÉDITO DE AGÊNCIA DE VIAGENS – ILEGITIMIDADE PASSIVA reconhecida de ofício - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020325-61.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO VICENTE FARIAS - CPF: 011.217.421-30 (RECORRENTE), DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (ADVOGADO), ELENICE VICENTE FARIAS - CPF: 280.671.779-53 (RECORRENTE), ARTHUR VICENTE DA SILVA FARIAS - CPF: 044.165.271-95 (RECORRENTE), DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022